Tribunal: TJMT
Processo: 1018897-33.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018897-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), C. GARCIA LTDA - CNPJ: 10.544.257/0001-68 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – TEMA 1.132/STJ – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO – LEGALIDADE – PERÍODO DA ANORMALIDADE – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MULTA E JUROS MORATÓRIOS EM 6% – ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando a apelação impugna, de forma suficiente, os fundamentos essenciais da sentença, permitindo o controle da legalidade da decisão recorrida.

A mora restou validamente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual da devedora, conforme entendimento firmado no Tema 1.132/STJ.

Os juros remuneratórios contratados em patamar compatível com a média de mercado não configuram abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência do STJ.

São legítimas as cobranças da tarifa de cadastro e da despesa de registro do contrato, quando demonstrada sua previsão contratual e efetiva prestação do serviço.

Reconhece-se a abusividade da cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês, devendo ser limitada a 1% ao mês, conforme a Súmula 379/STJ.

Mantém o indeferimento da assistência judiciária diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
C. GARCIA E CIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1018897-33.2024.8.11.0003, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A
.
, indeferiu o pedido de assistência pretendido pelo demandado e julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão promovida por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em desfavor de C GARCIA E CIA LTDA, com qualificação nos autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder a transferência a terceiros.”

Nas razões de Id. 276817859, a parte apelante aduz, em síntese:

(i) que houve irregularidade na notificação para constituição em mora, apontando divergência entre os documentos de AR (Aviso de Recebimento) colacionados aos autos e os registros dos Correios, o que comprometeria a constituição regular da mora;

(ii) que os juros praticados no contrato de financiamento são abusivos, superiores à taxa média de mercado informada pelo próprio banco ao Banco Central, o que ensejaria a revisão contratual dos encargos e parcelas cobradas;

(iii) que a parte enfrenta grave crise econômica no setor de transporte de grãos, expondo extratos bancários recentes e relatando queda no volume de operações devido à retração no mercado da soja, motivo pelo qual postula o reconhecimento de sua hipossuficiência e concessão da assistência judiciária;

(iv) que é cabível a apresentação de caução idônea como forma de purgar a mora ou viabilizar discussão judicial, e que tal possibilidade deveria ser considerada, inclusive para suspensão da liminar de busca e apreensão.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se: a ausência de mora, a abusividade dos encargos contratuais, a concessão da assistência judiciária e a possibilidade de revisão contratual ampla com devolução do veículo à empresa.

Em contrarrazões de Id. 276817866, o recorrido requer o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados, bem como o desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos sobre Apelação Cível interposta por C. Garcia & Cia Ltda., insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária em garantia, ajuizada por Banco Volkswagen S.A., julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e propriedade do bem ao credor fiduciário, além de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a parte autora alega que não houve constituição válida da mora. Assegura, em seguida, a existência de abusividade nas cobranças relativas aos juros remuneratórios, à capitalização mensal, às tarifas de emissão e cadastro e da cumulação da comissão de permanência com outros encargos da mora. Pleiteia, ainda, a reforma da sentença para que seja beneficiada com a assistência judiciária.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A parte apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, ao argumento de que o apelo não teria enfrentado, de maneira específica, os fundamentos da sentença, incidindo, assim, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, tal arguição não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente fundamente, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada, demonstrando o desacerto dos fundamentos adotados pelo juízo a quo. Não se exige, por outro lado, uma reprodução mimética ou literal da motivação da sentença, mas sim um enfrentamento lógico e coerente de seus fundamentos essenciais, o que efetivamente se verifica no presente caso.

No caso concreto, o recurso de apelação interposto por C. Garcia e Cia Ltda apresenta fundamentação compatível com os pilares centrais da sentença recorrida, dirigindo-se:

contra a declaração de rescisão contratual e consolidação da posse do bem em favor do autor, sob a alegação de que o contrato continha cláusulas abusivas e encargos ilegais, cuja ilegalidade comprometeria a própria higidez do pacto e a consequente inadimplência contratual;

contra a rejeição da tese de ilicitude da cobrança de tarifas, especificamente as de registro do contrato, avaliação do bem, tarifa de cadastro e a composição do CET, impugnações essas que guardam relação direta com os fundamentos da sentença, que reputou lícitas e regulares tais cobranças;

contra o indeferimento da gratuidade judiciária, sob o fundamento de que a parte recorrente teria demonstrado incapacidade financeira, o que rebate diretamente outro dos fundamentos da sentença.

Não se está, portanto, diante de recurso genérico ou dissociado da r. sentença impugnada, mas de apelo que impugna, de forma suficiente e alinhada, os fundamentos nodais da decisão proferida, permitindo o controle da legalidade da decisão pelo órgão
ad quem
.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

DA CONSTITUIÇÃO EM MORA.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, in verbis:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Nem poderia ser diferente, já que a mora ex re independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos.

No caso em análise, consta dos autos que o Banco Volkswagen S.A. remeteu notificação extrajudicial por carta registrada (AR) - Id. 276817376 - para o endereço da empresa constante no próprio contrato de financiamento, sendo este o local convencionado pelas partes para o cumprimento das obrigações e recebimento de comunicações.

Ainda que o aviso de recebimento não tenha sido assinado diretamente pelo representante legal da empresa apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é válida a notificação entregue no endereço contratual, independentemente da assinatura pessoal do devedor:

A propósito, cito precedentes recentes desta Câmara em casos análogos:

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” – MORA CONFIGURADA – TEMA 1.132 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69. O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(N.U 1020549-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

Portanto, à luz do Decreto-Lei nº 911/69, da boa jurisprudência dos tribunais superiores e da análise fática do processo, reconhece-se que a mora da apelante restou validamente constituída, sendo legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão e seus consectários legais.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Pleiteia a parte apelante, ainda, a revisão das cláusulas contratuais que estipulam os juros remuneratórios no patamar de 1,3198% ao mês, por suposta abusividade, sob o argumento de que tal percentual superaria a taxa média de mercado, a qual, segundo documentos acostados, estaria em 1,22% ao mês para contratos da mesma natureza.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até
uma vez e meia
(150% por cento) superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no Contrato de Financiamento de Veículo

foi de
1,32% ao mês
,, ao passo que a taxa média de mercado apurada, à época da contratação, girava em torno de 1,22% ao mês, conforme sustenta a apelante.

Com efeito, a taxa contratada não ultrapassa o limite jurisprudencialmente admitido de 150%, razão pela qual não se verifica, de forma evidente, qualquer abusividade a justificar a intervenção judicial.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

No que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido, é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula nº 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial nº 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo
(STJ. REsp nº 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:

“[...] a capitalização,
seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
– cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

[...]

Assim,
tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros
,
em qualquer periodicidade
- na hipótese, a anual -
não é automática
,
devendo ser expressamente pactuada
, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”

No caso dos autos, do contrato firmado entre as partes (Id. 276817377), consta de forma expressa a incidência da capitalização mensal de juros no Quadro 1, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para modificar a sentença no ponto.

DA DESPESA DO EMITENTE (Tarifa de Registro do Contrato)

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros e registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. nº.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” - reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, conforme comprovado no Id. 276817378.

DA TARIFA DE CADASTRO.

A apelante aduz a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro.

A respeito disso, a 2ª Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente.

Após tal data, existe respaldo legal para a sua pactuação, podendo ser cobrada, tão somente, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no caso em tela, salvo demonstração de abusividade no caso concreto, conforme aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAC - TARIFA DE CADASTRO. DATA DO CONTRATO. SÚMULA Nº 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. 1. É possível a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008. 2.
Com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
3. O tribunal de origem não menciona a data em que foi celebrado o contrato bancário. Ante a incidência da Súmula nº 5/STJ, inviável a cobrança da tarifa de cadastro. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 357.178/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014) (destaquei).

Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) (destaquei).

Ou seja, a Tarifa de Cadastro é autorizada e reconhecida pelo STJ e, como o contrato foi entabulado em 19/12/2023, é legítima a sua cobrança, devendo ser mantida a sentença neste particular.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese de que no período de anormalidade é lícita a cobrança de comissão de permanência desde que não ultrapasse os (i) juros remuneratórios à taxa média de mercado e que não podem ser superiores ao percentual contratado para o período de normalidade da operação; (ii) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e (iii) multa moratória limitada a 2% do valor da prestação.

Neste sentido, também dispõe a Súmula 379 do STJ que:
“nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês.”

É cediço que o art. 1º da Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central prevê que, em caso de mora, as instituições financeiras poderão exigir dos seus clientes, sem distinção contratual, juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora e multa, estes últimos nos termos da legislação em vigor.

Desse modo, considerando que a cédula de crédito bancário ( CCB)é regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os arts. 406 do C. Civil e art. 161, § 1º, do CTN.

No caso dos autos, o contrato prevê a cobrança de multa de 2%,
juros moratórios de 6% ao mês
e juros remuneratórios de 1,32% ao mês.

Diante disso, há de ser reconhecida a limitação dos juros cobrados ao percentual de 1% ao mês, com a consequente devolução na forma simples, do que tenha sido indevidamente cobrado, permitindo-se a compensação com eventuais débitos do mesmo contrato.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art . 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu.

Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Considerando, cédula de crédito bancário ( CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n.º 10 .931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009519-44.2021 .8.11.0040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SÚMULA 379 DO STJ – SEGURO – VENDA CASADA – PRÁTICA ABUSIVA – RESP. N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDUÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês” (Súmula 379 do STJ). (...)”
(RAC n.º 1013324-34.2023.8.11.0040, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 29.05.2024 – destaquei).

Por fim, destaco que sobre o montante a ser devolvido ou compensado, se houver, deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

O art. 98 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da assistência judiciária à comprovação da insuficiência de recursos, exigência esta que, no caso das pessoas jurídicas, assume caráter mais rigoroso, dada a ausência de presunção legal de hipossuficiência.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, não obstante regularmente intimada, a apelante deixou de apresentar documentação atualizada, limitando-se a juntar, com o próprio recurso, balanço patrimonial e DRE referentes ao período de janeiro a setembro de 2024.

A análise contábil dos documentos revela: Receita líquida acumulada no período de R$200.000,00; Lucro líquido de R$149.370,90; Disponibilidades em caixa e bancos de R$73.102,55; Patrimônio líquido de R$213.307,90.

Tais dados, longe de demonstrar situação de penúria financeira, revelam uma estrutura econômica estável, com margens de lucro consideráveis e baixo nível de endividamento.

Desse modo, a ausência de documentos atualizados, aliada ao conteúdo favorável dos dados disponíveis, impõe a manutenção da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por ausência dos requisitos legais (art. 99, §3º, CPC).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente reconhecer a abusividade dos juros moratórios previsto no contrato, limitando-os a 1% (um por cento) ao mês, nos termos do enunciado da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que a instituição bancária, ora apelada, decaiu de parte mínima do pedido, sem qualquer repercussão prática no resultado da demanda, nos termos do art. 86, §1º, do CPC, mantém-se integralmente o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelante, inclusive quanto aos honorários advocatícios já fixados na sentença, não havendo razão para redistribuição ou compensação, ante a aplicação do princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025